Tribunal: STJ
Processo: 5007659-46.2024.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122756 - SP(2025/0475883-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRESCIA E MARQUES CLINICA CIRURGICA LTDA
ADVOGADOS
: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983
HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRPJ E CSLL.
§ 1o, INCISO III,
LEI N. 9.249/1995, ART. 15,
ALÍNEA
,
E

“SERVIÇOS
HOSPITALARES”.

A

ART.
20.
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA (TEMA N.
). EXIGÊNCIAS
217/STJ
SUPERVENIENTES
DA

SOCIEDADE

LEI
N.
11.727/2008:
EMPRESÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU O BENEFÍCIO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 217
(
, firmou que a expressão “serviços hospitalares”,
REsp 1.116.399/BA)
constante do
§ 1o, inciso III, da
deve ser
art. 15,
Lei n. 9.249/1995,
interpretada de forma objetiva, considerando-se como tais os serviços
diretamente voltados à promoção da saúde, excluídas as simples consultas
médicas.
2. Com o advento da
passou-se a exigir, além do
Lei n. 11.727/2008,
enquadramento objetivo da atividade, que a prestadora seja organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).
3. No caso, a Corte de origem, soberana na análise do acervo
probatório, concluiu pela insuficiência da documentação para demonstrar a
natureza hospitalar das receitas e o atendimento regular às normas sanitárias,
registrando que as notas fiscais de “honorários de cirurgia” revelam prestação
técnico-profissional, e que inexiste
sanitário em nome próprio
licença/alvará
da recorrente.
4. A alteração dessas conclusões demanda reexame de fatos e provas,
providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Precedente: AgInt no
Primeira Turma, DJe
AREsp 2.386.768/SC,
25/4/2024.
Decisões monocráticas no mesmo sentido: AREsp 3.027.178, DJEN 5/2/2026;
REsp 2.191.526, DJEN 4/2/2026.
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ab5e87f7-a3cf-481f-ae6f-f292555e2ec9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ab5e87f7-a3cf-481f-ae6f-f292555e2ec9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122756 - SP(2025/0475883-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRESCIA E MARQUES CLINICA CIRURGICA LTDA
ADVOGADOS
: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983
HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRPJ E CSLL.
§ 1o, INCISO III,
LEI N. 9.249/1995, ART. 15,
ALÍNEA
,
E

“SERVIÇOS
HOSPITALARES”.

A

ART.
20.
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA (TEMA N.
). EXIGÊNCIAS
217/STJ
SUPERVENIENTES
DA

SOCIEDADE

LEI
N.
11.727/2008:
EMPRESÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU O BENEFÍCIO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 217
(
, firmou que a expressão “serviços hospitalares”,
REsp 1.116.399/BA)
constante do
§ 1o, inciso III, da
deve ser
art. 15,
Lei n. 9.249/1995,
interpretada de forma objetiva, considerando-se como tais os serviços
diretamente voltados à promoção da saúde, excluídas as simples consultas
médicas.
2. Com o advento da
passou-se a exigir, além do
Lei n. 11.727/2008,
enquadramento objetivo da atividade, que a prestadora seja organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).
3. No caso, a Corte de origem, soberana na análise do acervo
probatório, concluiu pela insuficiência da documentação para demonstrar a
natureza hospitalar das receitas e o atendimento regular às normas sanitárias,
registrando que as notas fiscais de “honorários de cirurgia” revelam prestação
técnico-profissional, e que inexiste
sanitário em nome próprio
licença/alvará
da recorrente.
4. A alteração dessas conclusões demanda reexame de fatos e provas,
providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Precedente: AgInt no
Primeira Turma, DJe
AREsp 2.386.768/SC,
25/4/2024.
Decisões monocráticas no mesmo sentido: AREsp 3.027.178, DJEN 5/2/2026;
REsp 2.191.526, DJEN 4/2/2026.
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: a67c64c4-4d55-46f3-982e-e3f54ada8912

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRESCIA E
MARQUES CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA. contra decisão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, que inadmitiu recurso especial, apresentado na
Apelação Cível n. 5007659-46.2024.4.03.6100, cujo acórdão possui a seguinte ementa
(fl. 773):

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IRPJ E CSLL. LEI No 9.249/95.
BASE DE CÁLCULO DIFERENCIADA PARA EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A Lei no 9.249, de
assegurou às pessoas jurídicas que
26/12/1995,
exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares, a aplicação das
alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), na apuração da base de
cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente, conforme
§ 1o, III, a, e
art. 15,
art. 20,
caput.
2. Com a alteração promovida pela
passou-se a exigir,
Lei no 11.727/08,
como requisito para aplicação da alíquota diferenciada, a organização da pessoa
jurídica sob a forma de sociedade empresária e o atendimento às normas da
ANVISA.
3. As notas fiscais juntadas (Id 309126897 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje
/seam/resource/rest/pjelegacy/documento/download/TRF3/2g/8 ) – relativas a
honorários de cirurgia – revelam a prestação de serviço tão somente de natureza
técnico-profissional, não hospitalar.
4. Não é vedado aos médicos, excepcionalmente, exercer a atividade
empresarial. Entretanto, deve-se levar em conta que o exercício da medicina é uma
atividade intelectual e, na hipótese de serem empresários, não se pode descartar a
necessidade de demonstração de que a organização dos fatores de produção
prepondere sobre a atividade pessoal, ou seja, que o exercício da profissão constitua
apenas um elemento dentre os vários da empresa.
5. A configuração societária se aproxima de uma sociedade simples, a
partir da exploração da atividade intelectual de forma pessoal, sem elementos que
demonstrem o caráter empresarial do empreendimento, como o exercício de
atividade econômica organizada e voltada para a produção e circulação de bens ou
de serviços.
6. Há fundamento autônomo na decisão monocrática, não impugnado em
sede de agravo interno (ausência de alvará sanitário em nome da agravante), razão
pela qual se torna inviável a rediscussão do ponto pelo colegiado em razão da
preclusão.
7. Agravo interno desprovido.

A recorrente opôs embargos de declaração às fls. 774-779, os quais foram
rejeitados pela Corte de origem (fl. 824).
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, com fundamento no
alínea
, da Constituição da República, alegando violação dos arts.
art. 105, inciso III,
a
15, § 1o, inciso III, alínea , e 20, inciso I, da
Aduziu que a expressão
a
Lei n. 9.249/1995.
Documento eletrônico VDA55776803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: a67c64c4-4d55-46f3-982e-e3f54ada8912

“serviços hospitalares” deve ser interpretada de forma objetiva, centrada na natureza da
atividade voltada à promoção da saúde; que é indevida à exigência de alvará sanitário
próprio e de
próprios quando os procedimentos são realizados em
estrutura/empregados
estabelecimentos de terceiros licenciados; e que o acórdão recorrido contrariou a tese
firmada no Tema n. 217 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 826-856).
O apelo foi inadmitido na Corte de origem (fls. 863-869).
A recorrente interpôs Agravo em Recurso Especial (fls. 870-901).
É o relatório
VOTO
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 217 (
, firmou entendimento de que a expressão “serviços hospitalares”,
REsp 1.116.399/BA)
constante do
§ 1o, inciso III, da
deve ser interpretada de forma
art. 15,
Lei n. 9.249/1995,
objetiva, considerando-se como tais os serviços diretamente voltados à promoção da
saúde, excluídas as simples consultas médicas.
Com o advento da
passou-se a exigir, além do
Lei n. 11.727/2008,
enquadramento objetivo da atividade, que a prestadora seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
Ao decidir acerca da controvérsia recursal referente à aplicação das alíquotas
reduzidas de IRPJ e CSLL para serviços hospitalares, a Corte
, com base no acervo
a quo
fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 767-770):

Ademais, vale lembrar que, com a alteração promovida pela
passou-se a exigir, como requisito para aplicação da alíquota
Lei no 11.727/08,
diferenciada, a organização da pessoa jurídica sob a forma de sociedade empresária
e o atendimento às normas da ANVISA.
, verifico que a parte autora requereu a transformação da natureza
In casu
jurídica da sociedade simples para sociedade empresária ltda em 15.03.2024
(Id309126885[https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pjelegacy/documento/download
/TRF3/2g/8280290/309126885]).
Verifica-se, ainda, ter juntado licença sanitária expedida em nome de
Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio Libanês (Id 309126894
[https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pjelegacy/documento/download/TRF3/2g/8280290
/309126894]).
Ocorre que, ao compulsar os autos, é possível verificar que a parte autora
não comprovou possuir alvará em seu próprio nome. Pelo contrário, em sede de
contrarrazões defende que a
não impõe ao contribuinte a obrigação de
Lei 9.249/95
possuir, em nome próprio, licença sanitária. A obrigatoriedade está na prestação dos
serviços em conformidade com as normas sanitárias, seja em ambiente próprio ou
de terceiro, como é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA55776803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: a67c64c4-4d55-46f3-982e-e3f54ada8912

Entretanto, esta E. Sexta Turma possui entendimento no sentido de que não
é suficiente, nos termos legais, a apresentação de alvarás de estabelecimentos onde
supostamente a autora presta serviços, pois ela própria também deve possuir o
alvará em seu próprio nome, ainda que alegue utilizar-se, exclusivamente, de
dependências de terceiros, para realização de suas atividades. (TRF 3a Região, 6a
Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002050-11.2022.4.03.6114 [https://pje2g.
trf3.jus. br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/317049154],Rel.
Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em
Intimação via sistema DATA:
.
16/12/2022,
28/12/2022)
[...]
Ademais, as notas fiscais juntadas (Id 309126897 [https://pje2g. trf3. jus. br
/pje/seam/resource/rest/pjelegacy/documento/download/TRF3/2g/8280290/309126897]) –
relativas a honorários de cirurgia – revela a prestação de serviço tão somente de
natureza técnico-profissional, não hospitalar.
Nesse sentido, registre-se não ser vedado aos médicos, excepcionalmente,
exercer a atividade empresarial. Entretanto, deve-se levar em conta que o exercício
da medicina é uma atividade intelectual e, na hipótese de serem empresários, não se
pode descartar a necessidade de demonstração de que a organização dos fatores de
produção prepondere sobre a atividade pessoal, ou seja, que o exercício da profissão
constitua apenas um elemento dentre os vários da empresa.

Como se observa, a Corte de origem, soberana na análise do acervo
probatório, concluiu pela insuficiência da documentação para demonstrar a natureza
hospitalar das receitas e o atendimento regular às normas sanitárias, registrando que as
notas fiscais de “honorários de cirurgia” revelam prestação técnico-profissional, e que
inexiste
sanitário em nome próprio da recorrente.
licença/alvará
Nesse contexto, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, para
que se reconheça que os serviços prestados possuem natureza hospitalar e que houve o
cumprimento das normas da ANVISA, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na
("A pretensão de simples reexame de
Súmula n. 7/STJ
prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE
CÁLCULO REDUZIDA. PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou o
REsp 1.116.399/BA,
entendimento de que, 'para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas
reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III,
da
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva
Lei 9.249/95,
da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços
hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
Documento eletrônico VDA55776803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: a67c64c4-4d55-46f3-982e-e3f54ada8912

voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-
se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.
2. Com o advento da
com início de vigência em 1o/
Lei n. 11.727/2008,
passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza
01/2009,
hospitalar, outros dois requisitos para a concessão do benefício: estar o contribuinte
constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.
3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas
Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, porquanto, além de o acórdão recorrido estar em
conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, não há como revisar
a sua conclusão, de que os pressupostos necessários ao reconhecimento do direito à
benesse fiscal não foram preenchidos, sem o reexame de fatos e provas ou a
interpretação de cláusulas contratuais.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.386.768/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.

Ver também as decisões monocráticas nos seguintes processos: AREsp n.
3.027.178, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
e REsp n. 2.191.526, Ministro
5/2/2026
Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 4/2/2026.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fls. 634 e
706), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: a67c64c4-4d55-46f3-982e-e3f54ada8912

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.122.756 / SP
Número Registro: 2025/0475883-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50076594620244036100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRESCIA E MARQUES CLINICA CIRURGICA LTDA
ADVOGADOS : MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983
HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - REDUÇÃO DE ALÍQUOTA
- SERVIÇOS
IR/CSLL
HOSPITALARES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: c11d6d55-a1d8-404b-b716-a834bdaad416

Documento eletrônico VDA56077905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: c11d6d55-a1d8-404b-b716-a834bdaad416